Tribunal: STF
Processo: RE 146822
Classe: RE
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-12-14
Data de publicação: 1993-12-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA DE OBJETO. ORGANIZAÇÃO SINDICAL: condições ou restrições impostas pelo Poder Público. Impugnação de registro. Instruções Normativas ns. 5/90 e 9/90 do Ministro do Trabalho e Previdência Social. Art. 8, I e II, da Constituição Federal. A alteração da base territorial de uma das entidades sindicais após a impetração da segurança não faz com que o pedido perca o objeto porque os registros obtidos produziram efeitos jurídicos. Preliminar rejeitada. A única restrição à liberdade de organização sindical prevista na Constituição Federal e a não sobreposição de base territorial, art. 8, II. O órgão encarregado dos registros dos sindicatos, a que se refere o art. 8, I, da CF, deve zelar para que não haja mais de uma organização sindical do mesmo grau na mesma base territorial, inc. II do mesmo artigo. Contradição lógica entre a fundamentação e a conclusão do acórdão recorrido. Recursos extraordinários conhecidos e providos, pelos mesmos fundamentos da decisão que concedeu a segurança. Segurança cassada. Voto vencido.